Tribunal: TJMT
Processo: 1002304-90.2019.8.11.0006
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002304-90.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (RECORRENTE), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO), OBSERVATÓRIO SOCIAL CÁCERES (RECORRIDO), MARIONELY ARAUJO VIEGAS - CPF: 205.194.001-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1002304-90.2019.8.11.0006

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES

Recorrente(s): OBSERVATÓRIO SOCIAL CÁCERES

Recorrido(s): EMERSON PINHEIRO LEITE

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 25/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADO – REPORTAGEM VEICULADA – NARRATIVA DE SESSÃO DE LICITAÇÃO E IRREGULARIDADE E COMUNICAÇÃO DE PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS – TESE DE IMPUTAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA – PLEITO DE RETIRADA DA MATÉRIA E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO – MERA REPRODUÇÃO DOS FATOS – PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS – FINALIDADE DE MONITORIA DE ATOS DO PODER PÚBLICO – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS JUNTO AO MPE E TCE – EXERCÍCIO DO DIREITO A DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES – AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR – INEXISTÊNCIA DE ABUSO OU EXCESSO – PRECEDENTES DO STJ – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A instituição de uma pessoa jurídica traz consigo um efeito jurídico essencial, qual seja, a distinção de personalidades jurídicas das pessoas que a instituíram, assim como a distinção patrimonial. Aliás, a jurisprudência autoriza a concessão de gratuidade da justiça a pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, quando comprovada a situação financeira.

E, no caso dos autos, a gratuidade fora deferida com base em documentos que instruem o recurso, tais como declaração de hipossuficiência, balanço patrimonial e extrato bancário atualizado, os quais foram devidamente valorados na origem, não havendo contraprova que demande a revisão daquela decisão e revogação da benesse.

As esferas cível, criminal e administrativa são independentes. No caso, o que se busca na presente ação é indenização por dano moral em publicação e atuação que supostamente teriam violado os atributos da personalidade da parte promovente a ponto de gerar dano moral indenizável, não se fazendo necessário, para observar eventuais excessos, o aguardo do desfecho da apuração na seara administrativa.

A liberdade de pensamento e a liberdade de expressão são direitos assegurados pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, incisos IV e IX, contudo, tais direitos devem ser exercidos de forma que não lesionem outros de igual importância, como os direitos da personalidade de terceiros, no caso, a imagem e honra subjetiva, assim o é também como o direito à liberdade de imprensa e informação, nos termos do artigo 5º, IV e XIV, e artigo 220, da Constituição Federal.

A divulgação de informação com caráter informativo, sem excesso, não configura a obrigação de indenizar.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de matéria veiculada pela imprensa, a responsabilidade civil por danos morais exsurge quando o texto publicado extrapola os limites da informação, evidenciando a intenção de injuriar, difamar e caluniar terceiro (REsp 1390560/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 14/10/2013).

Não havendo a emissão de qualquer juízo de valor, se limitando o veículo jornalístico a publicar o resumo dos fatos ocorridos e notificar que notificou MPE e TCE para apuração, ou seja, contendo fatos verdadeiros que estão sendo apurados, inexiste excesso ou abuso de direito, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral por excesso na publicação de matéria jornalística, pois “verifica-se pelos documentos juntados com a peça exordial, que o Requerido ultrapassou a simples publicação de notícia de fato, manipulando a verdade ao seu bel prazer, para se fazer constar fatos inverídicos, Portanto, a referida reportagem ultrapassa o limite da liberdade de imprensa”, conforme dispositivo que cito:

Julgo Procedente o pedido inicial para:

a) CONDENAR o Reclamado, a pagar ao Reclamante, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais sofridos, acrescidos de juros e correção monetária a partir deste decisum.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, requereu, preliminarmente, a suspensão do processo porque se faz necessário aguardar a decisão adotada tanto pelo Tribunal de Contas como pelo Ministério Público Estadual, ente este que após arquivar o Inquérito Civil, acatou pedido de reconsideração para o fim de determinar o prosseguimento com novas diligências.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “é entidade de controle social sem fins lucrativos”, bem como que “tem como finalidade a monitoria de atos do poder público, de modo a colaborar com a eficiência na aplicação dos recursos, atuando essencialmente em favor dos princípios democráticos”.

Com base nisso, alegou que após se fazer presente na sessão de abertura da tomada de preço 02/2018, processo licitatório esse que teve como objeto a contratação de empresa para realização da reforma das dependências da Câmara Municipal de Cáceres, notificou a Câmara Municipal, após a homologação do processo licitatório, sobre irregularidades no processo, solicitando a adoção de medidas, como possível suspensão e, se fosse o caso, anulação, no entanto, fundado em parecer emitido pela parte promovente, ora Recorrida, o ente público entendeu não “não haver motivos para a suspensão da licitação, e tão pouco da sua anulação (Id. 20621031), dando regular continuidade ao feito, procedendo com a homologação e adjudicação do objeto à empresa então declarada vencedora”.

Por isso, alegou que encaminhou “a documentação referente às possíveis irregularidades aos órgãos competentes, tais como Ministério Público Estadual e Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, para que fossem tomadas as devidas providências”.

Argumentou que, por se tratar de “entidade de controle social, tem como princípio fundamental o respeito à transparência de seus atos, motivo pelo qual presta contas à sociedade de seus atos a cada seis meses, por meio de informativo denominado Prestação de Contas”, razão pela qual “no respectivo informativo, foi levado à conhecimento da sociedade, inclusive por tratar-se de informação de interesse público, os fatos acima narrados, o que provocou a revolta do Recorrido, que ingressou com ação para reparação de supostos danos morais sofridos em face a notícia veiculada”, o que causou a condenação ora recorrida que, no seu entender, sequer elucida “quais seriam as inverdades trazidas na notícia que pudessem caracterizar ato ilícito capaz de gerar a responsabilidade civil em relação aos danos morais causados”.

Sustentou a existência de garantia constitucional do direito à informação da sociedade, especialmente em relação à atuação da Administração Pública, por meio de seus administradores.

Argumentou que “todas as informações trazidas na notícia ora declarada como inverídica foram devidamente fundamentadas com base na própria ata do certame (Id. 20621031)”, bem como que “o teor da informação ora publicada foi extraído quase que de forma ipsis litteris em relação à ata, comprovando que jamais foram ditas quaisquer inverdades”, de modo que inexiste ato ilícito e dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, reduzir a indenização para R$ 2.000,00.

Houve apresentação de contrarrazões com impugnação ao pedido de gratuidade da justiça, pois “a grande parte dos Membros que compõe o Observatório Social de Cáceres são proprietários de grandes e rentáveis escritórios de contabilidade no município de Cáceres, principalmente a pessoa que subscreve o balanço patrimonial anexado ao id num 48008867, que, salvo melhor juízo, é o atual presidente do Observatório Social de Cáceres, e, possui um escritório de contabilidade, imóveis, veículo do ano, uma vultosa renda mensal”. No mérito, requereu o desprovimento do recurso, pois “a Representação apresentada no Ministério Público Estadual, o recorrente obteve uma GRANDE DERROTA Excelências, pois, já houve a prolação de 01 (UMA) DECISÃO pelo Excelentíssimo Promotor de Justiça Augusto Lopes Santos, ARQUIVANDO o processo, e, agora, os autos serão encaminhados ao Conselho Superior do Ministério Público para análise do parecer de arquivamento”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Houve apresentação de contrarrazões com impugnação ao pedido de gratuidade da justiça, pois “a grande parte dos Membros que compõe o Observatório Social de Cáceres são proprietários de grandes e rentáveis escritórios de contabilidade no município de Cáceres, principalmente a pessoa que subscreve o balanço patrimonial anexado ao id num 48008867, que, salvo melhor juízo, é o atual presidente do Observatório Social de Cáceres, e, possui um escritório de contabilidade, imóveis, veículo do ano, uma vultosa renda mensal”.

Sem razão a parte promovente, ora Recorrida, pois como bem destacou são os membros da pessoa jurídica que possuem condições aparentemente suficientes para arcar com as custas processuais e, no caso, a ação fora demandada contra pessoa jurídica, sem fins lucrativos, com propósitos nobres e cívicos, pois destinados, em nome do Estado Democrático de Direito, a fiscalizar os atos do poder público.

Conforme consta da contestação e documentos que a instruem a parte promovida, ora Recorrente, é entidade de controle social sem fins lucrativos”, bem como que “tem como finalidade a monitoria de atos do poder público, de modo a colaborar com a eficiência na aplicação dos recursos, atuando essencialmente em favor dos princípios democráticos”.

Com efeito, sabe-se que a instituição de uma pessoa jurídica traz consigo um efeito jurídico essencial, qual seja, a distinção de personalidades jurídicas das pessoas que a instituíram, assim como a distinção patrimonial.

Aliás, a jurisprudência autoriza a concessão de gratuidade da justiça a pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, quando comprovada a situação financeira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE BENEFÍCIO DE GRATUIDADE. INDEFERIMENTO.
INEXISTE ÓBICE À CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI Nº 1.060/1950 À PESSOA JURÍDICA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME REDAÇÃO DA SÚMULA Nº 481 DO STJ E DO ART. 98 DO NCPC
, MOSTRANDO-SE IMPRESCINDÍVEL, NO ENTANTO, A COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS E DEMAIS DESPESAS PROCESSUAIS. NO CASO EM TELA, A PARTE AGRAVANTE POSSUI EXPRESSIVO ATIVO CIRCULANTE, O QUAL NÃO SE MOSTRA COMPATÍVEL COM A CONCESSÃO DA BENESSE, DEVENDO SE MANTER A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA.(Agravo de Instrumento, Nº 52291987120218217000, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 18-11-2021)

E, no caso dos autos, a gratuidade fora deferida com base em documentos que instruem o recurso, tais como declaração de hipossuficiência, balanço patrimonial e extrato bancário atualizado, os quais foram devidamente valorados na origem, não havendo contraprova que demande a revisão daquela decisão e revogação da benesse.

Rejeito a impugnação à gratuidade.

DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO

Requereu, preliminarmente, a suspensão do processo porque se faz necessário aguardar a decisão adotada tanto pelo Tribunal de Contas como pelo Ministério Público Estadual, ente este que após arquivar o Inquérito Civil, acatou pedido de reconsideração para o fim de determinar o prosseguimento com novas diligências.

Sem razão a parte promovida, pois é sabido que as esferas cível, criminal e administrativa são independentes.

No caso, o que se busca na presente ação é indenização por dano moral em publicação e atuação que supostamente teriam violado os atributos da personalidade da parte promovente a ponto de gerar dano moral indenizável, não se fazendo necessário, para observar eventuais excessos, o aguardo do desfecho da apuração na seara administrativa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPENSÃO PELO TRÂMITE DE PROCESSO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS.

1. Ausente pleito de declaração de nulidade de Sindicância ou de Processo Administrativo disciplinar, mas apenas de suspensão da pena aplicada até decisão transitada em julgado na seara criminal. Limitação da matéria conhecida, em razão do Princípio do Dispositivo.

2.
A independência das esferas Cível, Penal e Administrativa afasta a necessidade de suspensão do PAD até decisão transitada em julgado na seara criminal
. Precedentes desta Câmara. APELAÇÃO IMPROVIDA.

(Apelação Cível, Nº 50092204020218210001, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em: 22-10-2021)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE COM MORTES ENVOLVENDO VEÍCULO RENAULT MEGANE SD DYN PLECAS IPV 8430 E CAMIONETE NISSAN FRONTIER 4X4 PLACAS ILJ 7575. MORTE DE PAI E MÃE. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA PELO CONDUTOR. ALTA VELOCIDADE. FAROIS APAGADOS. CULPA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO.

1.; SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. Não obstante a pendência da ação criminal,
não há qualquer impedimento legal para o regular processamento da ação indenizatória no juízo cível, mormente porque a legislação preconiza a independência das esferas cível e penal, consoante o disposto no artigo 935 do Código Civil
. Desse modo, não há razão alguma para a suspensão do processo até o julgamento definitivo na esfera penal, o que implicaria injustificável retardo na solução do litígio em prejuízo da duração razoável do processo, garantia insculpida no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Precedentes do colegiado.

[...]

APELO PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70080505373, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 26-06-2020)

Aliás, a Suprema Corte já se posicionou inúmeras vezes no sentido de que “as instâncias civil, penal e administrativa são independentes, sem que haja interferência recíproca entre seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência de fato ou de negativa de autoria”. Precedentes: MS 34.420-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017; RMS 26951-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Dje de 18/11/2015; e ARE 841.612-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/11/2014.

Isto posto, rejeito o pedido de suspensão do processo.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de exclusão de matéria jornalística e indenização por dano moral por violação a honra, nome e imagem.

Segunda consta da inicial, a parte promovida teria editado, publicado e distribuído em toda a cidade de Cáceres Jornal intitulado 10ª Prestação de Contas, no qual houve citação expressa do nome do promovente, afirmando que, na qualidade de advogado da Câmara Municipal de Cáceres, teria proferido parecer favorável a empresa irregular no processo licitatório de Tomada de Preços n. 02/2018.

Alega o promovente, na inicial, que tal ato estaria ensejando um julgamento público antecipado de seu nome, colocando em xeque sua credibilidade e lisura enquanto servidor público do Poder Legislativo, bem como que a parte promovida, ao publicar a matéria, entendeu que o promovente exarou parecer favorável a uma empresa totalmente irregular, admitindo a contratação de empresa violando normas de licitação, o que seria uma inverdade e um fato inaceitável, razão pela qual o Requerente se tornou algo de constrangimentos, vergonha e vexame.

Requereu concessão de tutela de urgência, para o fim de determinar a remoção e/ou bloqueio integral do referido do Jornal intitulado 10ª Prestação de Contas de seu endereço eletrônico, para que cesse as reiteradas publicações difamantes já realizadas, bem como a remoção do conteúdo que considera ofensivo ao Requerente das redes sociais, se houver. Requere, ainda, a abstenção de continuar editando, publicando e distribuindo o Jornal Impresso intitulado 10ª Prestação de Contas no município de Cáceres, se abstendo de divulgar/colocar o nome do ator em quaisquer outros periódicos por ele editado e, no mérito, a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

A sentença fora proferida nos seguintes termos, conforme íntegra dos fundamentos, que cito:

A inteligência do art. 6º da Lei nº 9.099/95 nos mostra que:
O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum
.
Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei).

Da análise dos autos, verifica-se pelos documentos juntados com a peça exordial, que o Requerido ultrapassou a simples publicação de notícia de fato, manipulando a verdade ao seu bel prazer, para se fazer constar fatos inverídicos, Portanto, a referida reportagem ultrapassa o limite da liberdade de imprensa.

Pela teoria do risco, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados serviços é um dos pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo.

A inteligência do art. 186 do novo Código Civil Brasileiro, assim dispõe:
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
(destaquei e negritei). Portanto tal assertiva corrobora com o art. 927 do mesmo diploma legal, que dispõe:
aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo
.
(destaquei e negritei).

Em nosso direito, como na maioria dos países civilizados, a honra das pessoas é tutelada principalmente na via criminal. No plano da responsabilidade civil, aproveita-se, em linha de princípio, o exame dos requisitos dos crimes contra a honra feita pela doutrina e jurisprudência penal. Como dizia MAZEAUD,
a paz jurídica tanto é perturbada pelo delito como pela ofensa ao patrimônio. Acontece, porém, que este se recompõe pela indenização, ao passo que a paz social só se restaura, naquele, com a pena
. (
Trité Theorique et Pratique de la Responsabilité Civile, Delituale et Contractualle
. Paris, Tomo I, 1938, pág. 06). (destaquei e negritei).

A responsabilidade civil do causador do dano opera-se estando presentes a culpa; o dano e o nexo de causalidade ensejando pois, sua necessária reparação, que ocorreu no presente caso, conforme acima explicitado.

Entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado pelo Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE
deve

atender

às

circunstâncias

do

caso

em

tela
,
tendo

em

vista

as

posses

do

ofensor

e

a

situação

pessoal

do

ofendido
exigindo-se a um só tempo prudência e severidade.

Portanto, inexistindo critérios determinados e fixos para a quantificação do dano moral, é recomendável que o arbitramento seja feito com equilíbrio e atendendo as peculiaridades do caso concreto,
já que a reparação deve ter fim também pedagógico, de modo a desestimular a prática de outros ilícitos similares.

A respeito do valor da indenização por dano moral,
a orientação doutrinária e jurisprudencial
é no sentido de que:

No direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica das partes e, portanto, razoável.
(Antônio Chaves,
Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por danos moral
, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (negritei).

Insurge-se a parte promovida, nos termos relatados acima, pois não praticou qualquer ato ilícito, apenas se limitando a narrar os fatos.

A fim de elucidar os fatos ora postos em julgamento, o título da matéria e o seu conteúdo, cito-a na íntegra:

POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM CONTRATAÇÃO

Em maio de 2018, mais especificamente em 14 de maio, a Câmara Municipal realizou a sessão de abertura da Tomada de Preços nº 02/2018 cujo objeto era a contratação de empresa especializada, sob o regime de empreitada por preço global, para reforma do prédio da Câmara Municipal de Cáceres – MT, contemplando pintura reforma do telhado, forro, cobertura, janelas e outros serviços complementares.

Este Observatório que realizou o acompanhamento da sessão que contou com duas empresas participantes a Empresa M. Duarte Ezidoro Construtora e Prestadora de Serviços – ME e a Construtora Providência EIRELI – ME, no decorrer dos trabalhos detectamos que a empresa M. Duarte Ezidoro Construtora e Prestadora de Serviços – ME deveria ter sido INABILITADA, ou seja, impossibilitada de participar do processo de contratação, mas não foi o que aconteceu, pelo contrario, por intervenção do Doutor advogado da Câmara Municipal Senhor Emerson Pinheiro Leite que elaborou um parecer favorável à empresa que estava irregular acabou por ser declarada vencedora da licitação, tudo com o aval do Senhor Presidente da Câmara Municipal Domingos de Oliveira dos Santos.

Considerando ainda que através do Expediente nº 28/2018 que este Observatório Social encaminhou a Câmara apontando as irregularidades encontradas, nada foi feito para que fossem sanadas. A Câmara deu continuidade ao processo homologando a licitação, realizando o contrato e dando a ordem de serviços a empresa que estava IRREGULAR.

Infelizmente mais uma vez formos forçados a encaminhar o fato ao MPE – Ministério Público Estadual e ao TCE – Tribunal de Contas do Estado para que tomem as medidas cabíveis. Até a data do fechamento desta prestação de contas, MPE e TCE ainda não haviam se manifestado sobre o caso.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas entendo que o recurso deve ser provido para julgar improcedente a pretensão inicial e o faço com base em mais de uma tese plausível.

Primeiro, da leitura da matéria acima publicada, não verifico qualquer ato que extrapole os fins da pessoa jurídica – que tem como finalidade a monitoria de atos do poder público, de modo a colaborar com a eficiência na aplicação dos recursos, atuando essencialmente em favor dos princípios democráticos – nem mesmo se verifica a emissão de qualquer juízo de valor, palavras depreciativas ou de cunho subjetivo.

A matéria se limita a descrever os fatos ocorridos e a comunicar a adoção de providências junto às autoridades públicas a fim de apurar eventual irregularidade. Trata-se a atuação da parte promovida – além do seu fim social – de concretizar o direito constitucional de petição a que todo cidadão possui de notificar eventual irregularidade pública que entenda e pedir apuração.

Segundo porque é sabido que o administrador público – qualquer deles – em razão da atividade que exercem não estão imunes a críticas e, portanto, os supostos atos causadores de indenização por dano moral devem ser interpretados de forma menos rígida. Óbvio que possuem direito à proteção da imagem, honra, nome e a outros direitos da personalidade, mas tal hipótese se reserva a excessos e evidente abuso no direito de informar, o que não é o caso dos autos, pois, repise-se, não identifico da análise dos autos, em especial da matéria vergastada o alegado excesso.

Com efeito, a liberdade de pensamento e a liberdade de expressão são direitos assegurados pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, incisos IV e IX, contudo, tais direitos devem ser exercidos de forma que não lesionem outros de igual importância, como os direitos da personalidade de terceiros, no caso, a imagem e honra subjetiva.

A divulgação de informação com caráter informativo, sem excesso, não configura a obrigação de indenizar.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPRENSA. NOTÍCIA PUBLICADA EM JORNAL E PROGRAMA DE TELEVISÃO APRESENTANDO O NOME E A IMAGEM DE MENOR MORTO COM ATRIBUIÇÃO DA AUTORIA DE ATO INFRACIONAL. FATO VEDADO E TIPIFICADO COMO CRIME PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA). PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL COMO EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54/STJ. 1.
Tratando-se de matéria veiculada pela imprensa, a responsabilidade civil por danos morais exsurge quando o texto publicado extrapola os limites da informação, evidenciando a intenção de injuriar, difamar e caluniar terceiro
(REsp 1390560/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 14/10/2013). 2. Caracterização automática do abuso do direito de informar na hipótese de publicação do nome e da imagem de menor morto, atribuindo-lhe autoria de ato infracional, violando o princípio da proteção integral da criança e adolescente, positivado nos artigos 143 e 247 do ECA. 4. Termo inicial dos juros de mora, na responsabilidade civil extracontratual, a partir da data do evento danoso. Súmula 54/STJ. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no REsp: 1354696 PR 2012/0239408-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 23/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2014)

Igualmente, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “é cediço que a honra do cidadão não é atingida quando são divulgadas informações verdadeiras e confiáveis a seu respeito e que sejam de interesse público”.

Com efeito, não havendo a emissão de qualquer juízo de valor, se limitando o veículo jornalístico a publicar informativo acerca dos fatos e notificar pedido de providencias, a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para revogar a liminar deferida, reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021